Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. DECISÃO DESFAVORÁVEL À AGRAVANTE. AFETAÇÃO DE SEUS INTERESSES. LEGITIMIDADE E INTERESSE PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. VÍNCULOS SOCIETÁRIOS ENTRE AS EMPRESAS. DATA DA CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELEVANTE DISCREPÂNCIA TEMPORAL. SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DA EMPRESA DEVEDORA E DAS SUPOSTAS SUCESSORAS. TRESPASSE DISSIMULADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADENDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMO FUNDAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PRESUNÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA.

1. De acordo com o art. 996 do Código de Processo Civil, o “recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

1.1. A legitimidade recursal é desdobramento da legitimidade ad causam, constituindo, ao lado do cabimento e do interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos da admissibilidade do recurso.

1.2. O recorrente foi atingido diretamente pela decisão agravada, na medida em que se lhe imputa coparticipação em sucessão empresarial, o que implica a constituição de uma relação jurídica com outras empresas, contra cujo reconhecimento se insurgiu nos autos e da qual podem advir efeitos que considera desfavoráveis, razão porque há tanto legitimidade como interesse recursal do agravante, independentemente de já ocupar ou não o polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.

2. A controvérsia diz respeito ao reconhecimento, em sede de cumprimento de sentença, da ocorrência de sucessão empresarial envolvendo a empresa executada na origem, ora agravante, e outras três empresas, incluídas no polo passivo para responderem solidariamente pela dívida exequenda.

3. A questão tem relação com os institutos do trespasse e da sucessão empresarial (arts. 1.143 e 1.146 do Código Civil), os quais representam, respectivamente, o negócio jurídico e os efeitos dele relativamente à responsabilidade pelo pagamento de débitos, tendo como objeto o estabelecimento comercial, conceituado pelo Código Civil como “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária” (art. 1.142).

4. No caso, não se trata de avaliar a efetiva ocorrência, segundo os termos da lei, dos fenômenos do trespasse e da sucessão empresarial, mas de verificar se, na forma admitida pela jurisprudência, há possibilidade de presumir-se ter havido a chamada sucessão empresarial “de fato” ou irregular, justamente porque não atendidos os preceitos legais, situação normalmente vinculada ao fim de eximirem-se fraudulentamente, as empresas envolvidas, das obrigações que lhes digam respeito.

5. A sucessão empresarial, quer aquela realizada na forma da lei, quer aquela que se presume ter ocorrido, envolve, por noção terminológica, a sucessão, no tempo, por uma determinada empresa, a sucessora (adquirente), da mesma atividade econômica que desenvolvia a sucedida (alienante).

6. Na hipótese de sucessão irregular, a empresa sucedida interrompe sua própria atividade econômica e articula meio fraudulento ou artifício jurídico para que outra empresa, normalmente constituída pelos próprios sócios da empresa primitiva, dê prosseguimento à mesma atividade econômica, de modo que, sob o manto protetivo de pessoa jurídica formalmente diversa daquela devedora, furte-se ao cumprimento de obrigações que estavam a seu cargo.

7. As empresas que foram consideradas sucessoras da agravante e, por isso, responsáveis solidárias pela dívida objeto do cumprimento de sentença, estão todas em atividade e foram constituídas entre os anos de 2008 a 2010, muito antes do trânsito em julgado do título judicial exequendo, ocorrido em 2017, e do início do cumprimento de sentença, somente apresentado em 2020.

8. Conforme os documentos que embasaram a decisão agravada, a agravante ocupa a posição de sócia das demais empresas, ao lado da pessoa física que é o sócio-administrador da agravante, situação societária que não sugere a ocorrência de trespasse informal ou dissimulado.

9. Os vínculos societários entre as empresas e o exercício de atividade econômica no mesmo ramo, com estabelecimento do mesmo endereço, embora indicativos da existência de grupo econômico, não são suficientes para presumir-se a ocorrência de sucessão empresarial quando, como no caso dos autos, inexistam outros elementos que denotem a adoção de algum tipo de artifício fraudulento por meio do qual a atividade econômica da empresa devedora passa a ser exercida por terceira empresa.

10. Precedentes desta egrégia Corte já afirmaram a necessidade de que, para o reconhecimento da sucessão empresarial, com inclusão no polo passivo de pessoa que não integrou a fase de conhecimento da demanda, exige-se discussão no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de ofensa ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.

11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.